Tribunal: TJMT
Processo: 1025838-47.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025838-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[JUNIOR RONEI LEMOS (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL EM RAZÃO DA FUGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DA FUGA DO RECUPERANDO – INACOLHIMENTO – ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA PROGRESSÃO DO REGIME –
RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave, é a data da última infração disciplinar grave ou, em caso de fuga, da recaptura do sentenciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Junior Ronei Lemos
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0006286-57.2016.8.11.0064, que considerou como marco inicial para fins de progressão de regime a data de sua última prisão.

Em suas razões (Id. 69213143), a Defensoria Pública pugna
“pela retificação da data base que consta no cálculo de pena do recuperando, devendo constar a data da real fuga do recuperando e não da homologação do PAD que reconheceu a falta. ”

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto (Id. 69213142).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id. 69213141).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento do agravo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 70701980):

“
Agravo em Execução: Insurgência recursal contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que considerou como data-base para progressão de regime a data da recaptura do recuperando, qual seja, 14 de novembro de 2017, quando foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão em razão da fuga ocorrido aos 10 de novembro de 2017 - Busca-se a reforma do decisum, a fim de que consta como data-base a data da real fuga do recuperando, e não da homologação do PAD - Inadmissibilidade – De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a nova data-base deve coincidir com a data do cometimento da falta grave, que, em se tratando de fuga, é a data da recaptura do foragido ou o dia da sua reapresentação espontânea ao estabelecimento prisional, ou seja, quando do reinício do cumprimento da pena, por ser uma infração disciplinar de natureza permanente, e, não, quando da prática da fuga, até porque o apenado, por óbvio, não deu continuidade ao cumprimento da reprimenda durante o intervalo em que permaneceu foragido (Precedentes do STF e STJ) - Tendo em vista que o penitente empreendeu fuga da unidade prisional onde se encontrava recluso aos 10 de novembro de 2017 e foi capturado aos 14 do mesmo mês e anos, tendo em mente, ainda, que a mencionada falta grave constitui-se em infração disciplinar de natureza permanente, a data inicial para o cômputo de eventuais benefícios executórios deverá ser a da captura, qual seja, 14 de novembro de 2017 - Pelo desprovimento do recurso.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021